Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. DEVIDA. PRELIMINAR. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA JULGADA NA FASE COGNITIVA. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. REVOGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. EXORBITANTE. CRITÉRIO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Está precluso, em sede de apelação, o debate sobre as matérias julgadas na fase cognitiva e em agravos de instrumento já apreciados por esta Turma– Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. A obrigação de pagar alimentos aos ex-cônjuges, em regra, possui caráter transitório, de modo que sua exoneração independe da demonstração da alteração do binômio necessidade/possibilidade, quando evidenciada a capacidade do alimentando de ingressar no mercado de trabalho e um considerável lapso temporal entre o início do pagamento dos alimentos e o pedido de exoneração. Precedentes do STJ.
3. Incumbe ao impugnante o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos consubstanciados para o deferimento da gratuidade de justiça, ou alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse constitucional (artigo 98, §3o e artigo 373 do Código de Processo Civil).
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. Precedentes TJDFT.
5. Preliminar de matéria preclusa acolhida.
6. Recurso da ré não conhecido.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido.